Tribunal: TJDFT
Processo: 0745372-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MP. REGIME DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O DESCUMPRIMENTO. FALTA DE NATUREZA MÉDIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.
I - Se a falta cometida pela apenada não teve maiores consequências, havendo justificativa plausível perante o juízo da execução, mostra-se desnecessária a audiência de justificação requerida pelo Ministério Público.
II - Recurso conhecido e desprovido.